Tribunal: TJDFT
Processo: 0039866-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA No 1085/2020. INCLUSÃO DO ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC No 1). PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. PRAZO DE CINCO ANOS (ART. 25 DA LEI No 8.906/94). PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRESCRITA NO CURSO DA APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (redação anterior à Lei 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. O art. 206-A do Código Civil estabelece: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil”.

2. A tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que “a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição, tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial”.

3. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

4. A pretensão executiva da apelante está relacionada à cobrança de honorários de sucumbência fixados judicialmente. O prazo prescricional aplicável é de 5 anos, nos termos do art. 25 da Lei 8.906/94.

5. Na hipótese, a suspensão do processo pelo período de um ano se iniciou em 14/11/2016 e terminou em 14/11/2017, quando passou a correr o prazo de cinco anos. Em razão do disposto no art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos entre 12/6/2020 a 30/10/2020. O termo final do prazo prescricional ocorreu em 4/4/2023. O cumprimento de sentença foi extinto em 21/11/2022, ou seja, antes de atingido o prazo prescricional. Todavia, durante o tramite da presente apelação, operou-se a prescrição.

6. Recurso conhecido e não provido.